Tribunal: TJMT
Processo: 1022312-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022312-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVA ARRUDA - CPF: 049.479.721-57 (AGRAVANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), KAROLINY SILVA ARRUDA - CPF: 049.479.801-76 (AGRAVANTE), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como impedir a consolidação da propriedade em nome da empresa ré e a inclusão dos autores em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, diante da manifestação de desistência do contrato e da discussão judicial sobre sua rescisão, é cabível suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a negativação do nome dos autores até o julgamento final da demanda.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade do direito invocado decorre da controvérsia sobre a validade e os efeitos do contrato, circunstância que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até a solução definitiva da lide.

4. A manutenção da cobrança e eventual negativação podem acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a desistência já manifestada pelos autores/agravantes.

5. Todavia, não há fundamento para suspender as obrigações vencidas ou outras taxas (IPTU, condomínio), pois tais débitos independem da discussão sobre o contrato principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a negativação do nome dos autores até decisão final da ação principal.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel enquanto pendente discussão judicial sobre a rescisão contratual.

2. A inclusão do nome do comprador em cadastros de inadimplentes deve ser obstada enquanto perdurar a controvérsia judicial sobre a validade do contrato, não se estendendo às parcelas já vencidas ou obrigações autônomas, como IPTU e taxas condominiais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CC, arts. 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de tutela antecipada recursal (ID. Num. 298050897), interposto por
GUSTAVO SILVA ARRUDA E KAROLINY SILVA ARRUDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência n. 1057829-39.2025.8.11.0041, proposta em desfavor de
GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA
,
indeferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como de quaisquer outras taxas (IPTU, condomínio), a fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta ação em nome da empresa ré, bem como para se abster de incluir o nome dos autores no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão deles, caso tenha ocorrido.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade, os Agravantes apontam a submissão do feito ao Código de Defesa do Consumidor e defendem a admissão da rescisão do contrato.

Dizem que a manifestação unilateral de vontade é suficiente para o rompimento da avença, não podendo ser condicionado ao pagamento de obrigações que se tornaram excessivamente onerosas ou incompatíveis com a atual realidade financeira dos Agravantes.

Afirmam que “(...) a continuidade da exigência das parcelas após a demonstração inequívoca de desinteresse na manutenção do contrato viola os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, conforme art. 421-A do Código Civil, correndo risco dos agravantes serem constituídos em mora”; e que o contrato é claro acerca dos prejuízos da constituição em mora.

Argumentam que “(...) caso a tutela de urgência não seja deferida, a ora Agravada poderá dar início aos procedimentos de alienação do imóvel em leilão extrajudicial, conforme cláusula acima, que irá gerar despesas de publicidades e comissão de leiloeiro. Manter os agravantes na obrigação de pagamento não apenas contraria os princípios da razoabilidade e da equidade, como também expõe ao risco de prejuízos irreversíveis, como a perda de crédito e o comprometimento financeiro, além de eventual dificuldade na devolução dos valores pagos, caso a agravada venha a apresentar quadro de insolvência ou dissipação patrimonial”.

Trazem alguns precedentes deste Tribunal, os quais apontam a viabilidade da reforma da decisão.

Alegam que “(...) caso a tutela de urgência não seja deferida, a ora Agravada poderá dar início aos procedimentos de alienação do imóvel em leilão extrajudicial, conforme cláusula acima, que irá gerar despesas de publicidades e comissão de leiloeiro. Manter os agravantes na obrigação de pagamento não apenas contraria os princípios da razoabilidade e da equidade, como também expõe ao risco de prejuízos irreversíveis, como a perda de crédito e o comprometimento financeiro, além de eventual dificuldade na devolução dos valores pagos, caso a agravada venha a apresentar quadro de insolvência ou dissipação patrimonial”.

Requer “(...) SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA aos agravantes, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, e toda e qualquer obrigação acessória decorrente do contrato (IPTU, condomínio, entre outros), suspendendo-se a decisão agravada, até o julgamento final deste recurso por ser questão de direito e Justiça. Diante dos motivos de fato e de direito acima aduzidos, invocando ainda os valiosos suplementos Jurídicos desta Colenda Câmara, REQUER o RECEBIMENTO e PROCESSAMENTO deste AGRAVO DE INSTRUMENTO para, no MÉRITO, lhe ser CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a decisão agravada, a fim de CONCEDER a TUTELA DE URGÊNCIA, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, bem como toda e qualquer obrigação acessória decorrente do contrato (IPTU, condomínio, entre outros), posto que os Agravantes já não possuem interesse em manter o contrato, visando a rescisão do mesmo, a fim de impedir que a empresa ré continue com os procedimentos expropriatórios ou inclua o nome dos Agravantes no cadastro de inadimplentes, e caso tenha ocorrido, ordene a exclusão dele”.

O pleito liminar foi deferido parcialmente, determinando-se a
suspensão das parcelas vincendas do contrato
, abstendo-se a Agravada de inserir o nome da Agravante no rol de inadimplentes (SERASA ou qualquer outro serviço de proteção ao crédito, relacionado ao contrato em questão).

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência n. 1057829-39.2025.8.11.0041, proposta por
GUSTAVO SILVA ARRUDA E OUTRO(S),
em desfavor de
GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA
,
indeferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como de quaisquer outras taxas (IPTU, condomínio), a fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta ação em nome da empresa ré, bem como para se abster de incluir o nome dos autores no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão deles, caso tenha ocorrido.

Pois bem.

As razões recursais merecem crédito parcial.

O pedido unilateral de rescisão de contrato, sobretudo com a alegação de dificuldades financeiras, não enseja, necessariamente, que os termos contratuais não sejam honrados.

Todavia, ninguém está obrigado a se manter vinculado a contrato firmado, ainda que ele produza efeitos; os quais devem ser analisados pelo Juízo “a quo”, primeiramente, a fim de que a legislação pertinente seja aplicada, assim como os princípios atinentes ao negócio entabulado, com base nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Dentro desse contexto, não se mostra razoável, a partir da vontade de rescindir, que o Consumidor/Autor/Agravante, não tenha deferido o pedido para suspensão provisória das cobranças de fatura.

Considera-se possível tal suspensão.

Não se mostra razoável que o Agravante tenha seu nome negativado, enquanto se discute a relação contratual, bem como a própria rescisão.

Frise-se os ônus contratuais firmados, espontaneamente; mas também a possibilidade da rescisão, situação em que se aplicará o disposto no contrato e a lei, observados os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, repiso a jurisprudência utilizada quando da análise do pleito liminar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO. Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do contrato é inevitável – na medida em que a adquirente afirma decidiu não mais continuar com vínculo em razão de divergências entre o que foi contratado e o que vem sendo realizado – e da sua boa-fé que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.- (N.U 1014793-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Acrescente-se “mutatis mutandis”, o recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na manifesta intenção do promitente comprador de rescindir o contrato, e o perigo de dano, decorrente do risco de negativação e da continuidade de uma cobrança por negócio que se busca extinguir, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais. (N.U 1023270-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, suspensão das parcelas vincendas do contrato
, abstendo-se a Agravada também de inserir o nome da Agravante no rol de inadimplentes (SERASA ou qualquer outro serviço de proteção ao crédito, relacionado ao contrato em questão).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026